Tribunal: TJSP
Processo: 1008711-27.2017.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL
Americana – Adicional de insalubridade – Servente de Secretaria de Educação – Laudo Pericial – Possibilidade:

– Laudo pericial baseado em normas técnicas idôneas não desconstituído por outras provas.

– Comprovado o ambiente de trabalho insalubre em grau máximo, através de laudo pericial, o adicional de insalubridade deve ser correspondente.